Tribunal: STF
Processo: HC 200769
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 1500646-08.2019.8.26.0571, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, aludindo à natureza e quantidade do entorpecente – 1.655,42 gramas de cocaína. Impôs o regime fechado, reportando-se ao total da pena e à quantidade da droga. 
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu apelação. No tocante à causa de diminuição, assentou não se tratar de pequeno traficante, observada a quantidade de entorpecente.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 635.338/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    A impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo preenchidos os requisitos legais. Afirma não ser a quantidade de droga suficiente, por si só, para afastar o preceito. Aponta cabíveis regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da causa de diminuição e a observância de regime diverso do fechado. No mérito, busca a confirmação das providências e a substituição da pena.
    2. O Tribunal de Justiça, ao deixar de levar em conta a causa de diminuição, ressaltou não ser o paciente pequeno traficante, ante a quantidade e natureza da substância – 1.655,42 gramas de cocaína. Atendeu-se ao figurino legal. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Considerada a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a ausência de circunstância judicial negativa, adequado era o semiaberto. 
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, teve presente, observada a pena superior a 4 anos, o artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    3. Defiro a liminar, para determinar, até o julgamento final desta impetração, o implemento do regime semiaberto no cumprimento da pena, ante o título condenatório formalizado no processo nº 1500646-08.2019.8.26.0571, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator